Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702749-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEKSANDER BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em razão do transcurso do prazo sem a manifestação do Parquet no primeiro grau, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para emissão de parecer. Após, voltem-me. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador